Tribunal: TJSP
Processo: 2001202-90.2014.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Cumprimento de sentença. Fase de liquidação. Expurgos inflacionários. Impugnação. Determinação de remessa dos autos à contadoria. Agravo de instrumento. Adoção do percentual de 48,16% para a correção monetária que se torna intangível depois que a ação coletiva transitou em julgado. Impossibilidade de discussão dos termos estabelecidos no título executivo judicial em sede de liquidação de

Ementa:
Cumprimento de sentença. Fase de liquidação. Expurgos inflacionários. Impugnação. Determinação de remessa dos autos à contadoria. Agravo de instrumento. Adoção do percentual de 48,16% para a correção monetária que se torna intangível depois que a ação coletiva transitou em julgado. Impossibilidade de discussão dos termos estabelecidos no título executivo judicial em sede de liquidação de sentença. Expurgos. Correção monetária sobre índices não mencionados na sentença. Possibilidade. Correção que visa apenas ajustar distorções sofridas no valor real da moeda. Precedentes jurisprudenciais. Excesso não configurado. Juros moratórios. Juros devidos desde a citação do banco na ação civil pública até o efetivo pagamento. Juros remuneratórios nos termos da poupança, até o pagamento total do débito. Correção monetária de acordo com a Tabela Prática deste e. Tribunal. Decisão mantida. Negado provimento ao recurso. Embargos de declaração rejeitados por decisão monocrática. Agravo regimental desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000261562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
Regimental Cível no 2001202-90.2014.8.26.0000/50002, da
Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAÚ UNIBANCO
S/A, são agravados CARLOS BOGAR, EDLA FERREIRA PRADO,
ISAURA CARIAS DE ANDRADE, JOSE VIEIRA LOPES, JOYCE
BORGES POIANI, MATILDE DE GODOY MACHADO, REINALDO
BARBOSA DA SILVA, VALDIR VOLTTANI, JOSE MANUEL PINTO
DE ABREU, JUDIT DOS ANJOS PINTO, JOSE DE ABREU
(ESPÓLIO), IREROSE LOPES VERA PERCINOTI e NIVALDO
RUIVO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto),
MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2001202-90.2014.8.26.0000/50002 -Voto no
2
Voto: 44265
Agravo Regimental Cível No: 2001202-90.2014.8.26.0000/50002
Comarca: São Paulo
Agravante: Itaú Unibanco S/A
Agravados: Carlos Bogar, Edla Ferreira Prado, Isaura Carias de
Andrade, Jose Vieira Lopes, Joyce Borges Poiani, Matilde de Godoy
Machado, Reinaldo Barbosa da Silva, Valdir Volttani, Jose Manuel
Pinto de Abreu, Judit dos Anjos Pinto, Jose de Abreu, Irerose Lopes
Vera Percinoti e Nivaldo Ruivo
Cumprimento de sentença. Fase de liquidação.
Expurgos inflacionários. Impugnação. Determinação de remessa dos autos à
contadoria. Agravo de instrumento. Adoção
do percentual de 48,16% para a correção
monetária que se torna intangível depois que
a
ação
coletiva
transitou
em
julgado.
Impossibilidade de discussão dos termos
estabelecidos no título executivo judicial em
sede de liquidação de sentença. Expurgos.
Correção monetária sobre índices não mencionados na sentença. Possibilidade.
Correção que visa apenas ajustar distorções
sofridas no valor real da moeda. Precedentes
jurisprudenciais. Excesso não configurado.
Juros moratórios. Juros devidos desde a
citação do banco na ação civil pública até o
efetivo pagamento. Juros remuneratórios nos
termos da poupança, até o pagamento total do
débito. Correção monetária de acordo com a
Tabela Prática deste e. Tribunal. Decisão
mantida. Negado provimento ao recurso.
Embargos de declaração rejeitados por decisão monocrática. Agravo regimental desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2001202-90.2014.8.26.0000/50002 -Voto no
3
O Banco Itaú Unibanco S/A, réu na ação de
liquidação de sentença coletiva que pede a reposição de
expurgos inflacionários, insurge-se por meio deste agravo
regimental
contra
a
decisão
monocrática
que
negou
seguimento aos embargos de declaração. Alega o banco a
existência de omissão quanto a inclusão de índices de
correção monetária não previstos na r. sentença e, ainda,
omissão ao no que toca aos termos iniciais e finais dos juros
moratórios e remuneratórios.
É o relatório.
Cuidam os autos de liquidação de sentença
coletiva já transitada em julgado na qual se determinou a
reposição dos expurgos inflacionários relativos ao chamado
Plano Verão.
A r. decisão combatida foi assim exarada:
"É preciso que sejam seguidas exatamente as
diretrizes traçadas no título executivo judicial formado com a
sentença proferida nessa ação civil pública, já transitada em
julgado. Bem por isso, a diferença relacionada ao Plano Verão
deve tomar por base o índice de 48,16%. Depois de apurado, a
correção monetária dessa diferença deve seguir os índices da
poupança até o efetivo pagamento, considerando os índices
expurgados pelos Planos subsequentes, Collor I e Collor II, já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2001202-90.2014.8.26.0000/50002 -Voto no
4
que, segundo orientação jurisprudencial pacífica, eram os que
deveriam ter sido aplicados às cadernetas de poupança (essa
orientação já foi definida em acórdão proferido em outra
habilitação relacionada a essa mesma ação civil). Os juros
remuneratórios,
idênticos
aos
aplicados às poupanças,
também deverão ser computados até a data do pagamento.
Os juros moratórios devem ser contados a partir da citação,
mas de 0,5% ao mês, até a entrada em vigor do Código Civil
(11.01.2003), e de 1% a parti de então” [fls. 25/27].
Interposto o agravo de instrumento, negou-se
provimento ao recurso, mantendo a r. decisão combatida.
O banco insurgiu-se em agravo regimental,
cujo provimento foi negado em decisão colegiada.
Ainda insatisfeito, o banco opôs embargos de
declaração, aos quais se negou seguimento, por decisão
monocrática.
O banco, então, ingressou com novo agravo
regimental.
Determinou-se a suspensão do curso do
processo, até que as questões aqui tratadas fossem
apreciadas pelo Supremo Tribunal Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2001202-90.2014.8.26.0000/50002 -Voto no
5
Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, na
sessão de julgamento do dia 27/09/2017, desafetou do
regime dos recursos repetitivos os REsps 1.361.799/SP e
1.438.263/SP
(temas
947
e
948),
enviados
por esta
Presidência como representativos de controvérsia, não
subsistindo a suspensão pleiteada.
Assim, o processo deve retornar ao seu curso
normal.
Enfrentam-se as demais questões.
Com relação ao percentual relativo ao plano
verão a ser aplicado, há que se reportar aos elementos
contidos nestes autos.
O Idec, em ação civil pública por danos
provocados a interesses individuais homogêneos, buscou
obter a condenação do banco a pagar os expurgos
inflacionários do chamado Plano Verão. Em sentença
transitada em julgado constou que “Julgo procedente em
parte a presente ação civil pública e o faco para condenar o
réu a pagar aos poupadores que com ele contrataram na
modalidade de caderneta de poupança, ou até 16 de janeiro
de 1989, ou anteriormente à esta data, comprovando neste
casoa inexistência de saques no periodo de 16 de dezembro
de 1989, a diferença de 48,16%, aplicável ao salde existente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2001202-90.2014.8.26.0000/50002 -Voto no
6
no dia do vencimento da caderneta de poupança. Tal
diferença deverá ser atualizada de acordo com os índices
aplicáveis à caderneta de poupança, acrescendo-se os juros
como já determinado”.
Ajuizado o cumprimento de sentença individual pelos agravados, o banco ingressou com
impugnação alegando a aplicação do índice incorreto, e
excesso de execução na forma de aplicação da correção
monetária do débito apresentado pelos agravados nos autos
de execução. Sustenta que a correção monetária por índices
não contemplados pela r. sentença correspondem a ofensa à
coisa julgada.
De início, não se olvida que o e. STJ tenha
recentemente firmado o posicionamento de que o índice a
ser aplicado quanto ao Plano Verão seja de 43,43%. No
entanto, no caso em testilha há de se observar a coisa
julgada, que, conforme certidão de objeto e pé carreada aos
autos, criou um título executivo judicial aos agravados que
prevê a correção da caderneta de poupança pelo índice de
48,16% .
Não cabe, a esta altura do processo, a
rediscussão do direito material transitado em julgado, sob
pena de ofensa ao estado de Direito e à pacificação social.
Para a revisão do teor da ação de conhecimento, existem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2001202-90.2014.8.26.0000/50002 -Voto no
7
ferramentas constitucionais, entre as quais não se encontra a
impugnação ao cumprimento de sentença.
Melhor sorte não acompanha o banco quando
pugna pela não aplicação dos índices referentes aos planos
econômicos subsequentes. Em que pese a r. sentença ter se
reportado ao índice pleiteado na inicial, a diferença apurada
deve ser corrigida monetariamente. Tal correção não implica
em modificação do que foi decidido e tampouco em inovação
em sede de execução, mas sim na recomposição exata do
valor da moeda.
Expressa Leonardo Pereira Lima que, pela
correção monetária, tem-se a “eliminação das distorções no
valor da moeda, para obtenção do seu valor real. Para
correção monetária, geralmente toma-se por base os índices
de preços e do custo de vida, verificando-se os valores reais e
nominais do período a ser corrigido” [cf. Dicionário
Enciclopédico Comercial, vol. II, 2a edição, Ed. S.Paulo: Honor
Editorial, 1969, p. 426].
O STJ a respeito decidiu que “a correção
monetária visa apenas a atualização do valor, procurando
evitar o locupletamento ilícito e injusto de quem quer que seja
o credor ou devedor. Ela constitui princípio jurídico aplicável
a relações jurídicas de todas as espécies e de todos os ramos
do direito” [cf. STJ, REsp., no 29.677, Rel Min. Demócrito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2001202-90.2014.8.26.0000/50002 -Voto no
8
Reinaldo, DJU 01.02.93].
Da mesma forma não é 'extra petita' o
deferimento da correção monetária não pleiteada uma vez
que, “A correção monetária não é parcela que se agrega ao
principal, mas simples recomposição do valor e poder
aquisitivo do mesmo. Trata-se, apenas, na verdade, de nova
expressão numérica do valor monetário aviltado pela
inflação. Quem recebe com correção monetária não recebe
um 'plus', mas apenas o que lhe é devido, em forma
atualizada” [JTA 109/372].
Bem por isso, irreparável a conclusão do d.
Juízo 'a quo', para quem “a diferença relacionada ao Plano
Verão deve tomar por base o índice de 48,16%. Depois de
apurado, a correção monetária dessa diferença deve seguir os
índices da poupança até o efetivo pagamento considerando os
índices expurgados pelos Planos subsequentes Collor I e Collor
II, já que, segundo orientação jurisprudencial pacífica, eram
os que deveriam ter sido aplicados à cadernetas de poupança
(essa orientação já foi definida em acórdão proferido em
outra habilitação relacionada a essa mesma ação civil)” [fls.
87].
Quanto aos juros de mora, estes incidem desde
a citação na ação civil pública, na forma prescrita pela r.
sentença transitada em julgado. Não cabe, em sede de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2001202-90.2014.8.26.0000/50002 -Voto no
9
liquidação de sentença a rediscussão dos pontos já
decididos, em respeito à coisa julgada material.
Neste sentido, a jurisprudência consolidada do
STJ:
[a] “Da leitura do artigo 219 do CPC, observa-se
que a citação que constitui em mora o devedor é a realizada
no processo de conhecimento, e não no de liquidação de
sentença como aduz a recorrente. No caso em apreço, é no
bojo da ação civil pública, em que a sentença proferida tem
cunho condenatório e estabelece os limites da obrigação, é
que a citação serve como marco inicial para a constituição da
mora” [REsp 1.061.041/ES, rel. Ministro Francisco Falcão, 1a
Turma, j. 26.08.08];
[b] “No tocante ao termo inicial, firmou-se nesta
Corte o entendimento de que 'incidem juros de mora pela taxa
Selic a partir da citação'. Precedentes” [REsp 1.110.547/PE,
rel. Ministro Castro Meira, 1a Seção,.22.04.09]; e
[c] “O Tribunal de origem adotou o mesmo
raciocínio firmado pela Primeira Seção do STJ, na ocasião do
julgamento do REsp 1110547 PE, de relatoria do Min. Castro
Meira, DJ 04 05 2009, no sistema do novel art. 543-C do CPC,
trazido pela Lei dos Recursos Repetitivos, quando foi
reafirmado o entendimento já adotado por esta Corte no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2001202-90.2014.8.26.0000/50002 -Voto no
10
sentido de que, quanto ao termo inicial, a incidência dos juros
de mora pela taxa Selic se dá a partir da citação” [REsp
1.110.707/RJ, rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 2a
Turma, j. 18.08.09].
Quanto à incidência dos juros remuneratórios,
o poupador tem “o direito de receber juros remuneratórios
pela diferença de correção que não lhes foi paga, desde o
vencimento, e juros moratórios, desde a citação” [cf. STJ, RESP
466732/SP, j. 24/06/2003, 4a Turma, rel. Ruy Rosado de
Aguiar, DJ de 08/09/2003, p. 337].
Assim, no caso de poupança, incidirá, além dos
expurgos e correção monetária, os juros remuneratórios
contratuais até a data da quitação do principal mais
encargos.
Posto isso, mantém-se integralmente a r.
decisão proferida.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento
ao
recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica